Tribunal: TJMT
Processo: 1028100-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028100-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), LUIZ PEREIRA BORBA - CPF: 321.029.501-82 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), NANDA LUZ SOARES QUADROS - CPF: 023.088.591-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. ENTREGA EM ENDEREÇO INDICADO PELO AUTUADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Pereira Borba contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para suspensão dos efeitos do auto de infração ambiental no
1094D
/2017, lavrado pelo órgão ambiental estadual.

O agravante sustenta nulidade da notificação por ter sido recebida por terceiro e alega cerceamento de defesa pelo transcurso do prazo para recurso administrativo sem sua ciência efetiva.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a validade da notificação do auto de infração enviada ao endereço indicado pelo próprio autuado e se a circunstância de
ter
sido recebida por terceiro configura nulidade.

4. Também se discute se houve cerceamento de defesa em razão do transcurso do prazo recursal antes da solicitação de acesso ao processo administrativo.

III. Razões de decidir

5. A notificação foi encaminhada ao endereço informado pelo próprio agravante nos autos do processo administrativo ambiental, sendo recepcionada por terceiro no local indicado.

6. A jurisprudência consolidada reconhece como válida a notificação encaminhada ao endereço constante dos registros administrativos, ainda que recebida por pessoa diversa do autuado, salvo prova de erro na
identificação do destinatário.

7. O transcurso do prazo para apresentação de defesa administrativa, sem a devida impugnação tempestiva, impede o reconhecimento de cerceamento de defesa, mormente quando a notificação seguiu o endereço indicado pelo próprio interessado.

8. A matéria relativa à degradação ambiental imputada ao agravante encontra-se em discussão na ação civil pública no 0050116-34.2016.8.11.0077, em trâmite na Comarca de Vi
la Bela da Santíssima Trindade.

9. Inexistindo prova concreta de nulidade da notificação, inexiste fundamento para suspender os efeitos do auto de infração.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "É válida a notificação do auto de infração ambiental encaminhada ao endereço indicado pelo próprio autuado no processo administrativo, ainda que recebida por terceiro, não configurando cerceamento de defesa o transcurso do prazo recursal sem impugnação tempestiva.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Luiz Pereira Borba contra decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, suspendendo a tutela provisória que havia determinado a suspensão de auto de infração ambiental e respectivo processo administrativo.

O agravante sustenta, em síntese, que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi devidamente notificado acerca do auto de infração e dos atos subsequentes da Administração, porquanto a notificação enviada foi recebida por terceiro em endereço diverso daquele que seria sua residência. Além disso, alega ausência de ciência da
decisão administrativa proferida no bojo do proc
esso administrativo sancionador (cf. ID.
218401172
)
.

Por seu turno, o
Estado de Mato Grosso sustenta
, em contrarrazões,
a validade da notificação enviada ao endereço cadastrado nos registros da Administração Ambiental, ainda que recebida por terceiro, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. Defende, ainda, que compete ao autuado manter seus dados atualizados junto à Administração, não havendo obrigação de diligências extras para
localização do endereço correto (cf. ID.
228759152
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso em análise não comporta provimento.

Vejamos o teor da decisão agravada, em seu mérito:

No caso, Luiz Pereira Borba teria tomado conhecimento do auto de infração ambiental no
1094D
, lavrado em 9 de outubro de 2017, mediante notificação pelos correios, a qual foi dirigida ao endereço “Avenida Mato Grosso, no 641, Bairro Centro, Município de Pontes e Lacerda”, e recebida por pessoa nominada Karina Lopes em 17 de maio de 2018 (aviso de recebimento, Primeira Instância, Id. 127734164 – fls. 15).

Segundo alega na inicial, Karina Lopes seria “vizinha do requerente a qual entregou na data de 01.06.2018 o postal à pessoa do Sr. Luiz Borba. Isso ocorreu porque o requerente não reside no endereço da Avenida Mato Grosso, 641, Pontes e Lacerda, Centro, mas sim na zona rural – propriedade autuada” (trecho da inicial, Primeira Instância, Id. 127734148 – fls. 3).

No entanto, no processo administrativo ambiental Luiz Pereira Borba indicou como se aquele fosse o seu endereço para
recebimento de correspondências: “Eu, Luiz Pereira Borba, [...], residente e domiciliado na Rua Vera Lúcia, no 719 – Centro – Pontes e Lacerda; com endereço para correspondência na Avenida Mato Grosso, n.o 641 – Centro – Pontes e Lacerda – CEP: 78.250-000” (Primeira Instância, Id. 127734164 – fls. 18), a beirar a litigância de má-fé a alegação de que, desconhece o endereço da notificação.

Já a circunstância de a notificação não ter sido entregue pessoalmente ao destinatário, não a torna nula: “É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro” (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1011826-57.2022.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto
Kono
de Oliveira, julgamento em 23 de janeiro de 2024).

Ademais, o pedido da douta advogada de acesso ao processo administrativo ambiental (Primeira Instância, Id. 127734163 – fls. 19) teria ocorrido após o transcurso do prazo de vinte (20) dias para recorrer da decisão administrativa (Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, artigo 36, em vigor à época dos fatos), razão pela qual não se poderia admitir a alegação de cerceamento do direito de recorrer.

Por outro lado, a questão relativa à prática de degradação ao meio ambiente no Parque Estadual Serra Ricardo Franco imputada a Luiz Pereira Borba, cuida-se de objeto da ação civil pública, autos no 0050116-34.2016.8.11.0077, em curso no Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Dessa forma, não se apresenta admissível, em sede de tutela provisória de urgência, suspender a eficácia do auto de infração e dos atos dele decorrentes, ausente prova da alegada violação ao contraditório e à ampla defesa.

Essas, as razões por que dou provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

Consoante se extrai dos autos, o agravante foi autuado pelo órgão ambiental estadual por meio do auto de infração no
1094D
/2017, tendo sido notificado pelos Correios por aviso de recebimento (AR) encaminhado ao endereço constante dos cadastros da Administração Ambiental, qual seja, a Avenida Mato Grosso, no 641, Bairro Centro, em Pontes e Lacerda/MT.

O AR, contudo, foi
recebido
por pessoa diversa, nominada Karina Lopes, conforme indicado no aviso. Na petição inicial, o agravante aduz que esta seria sua vizinha, que
teria
entregue
o documento em 01/06/2018, já que ele não residiria no endereço em questão, morando, em verdade, na zona rural
.

Es
s
a foi
a
motivação central para o deferimento da tutela de urgência pelo Juízo de origem, entendendo que houve violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa pela ausência de notificação pessoal do autuado.

Em agravo interno, Luiz Pereira Borba defende
a nulidade da notificação por AR recebido por terceir
o e, no mérito, pugna que seja
provido o presente recurso de agravo interno, especialmente para que seja encaminhada para reforma da decisão mantendo a autorização defendida na
r.
decisão objurgada.

Em sede
de contrarrazões
, por outro lado, o Estado de Mato Grosso argumenta que tal notificação via AR é plenamente válida, não se exigindo o recebimento pessoal pelo destinatário, desde que encaminhada ao endereço por ele informado perante os cadastros da Administração Ambiental.

A razão não acompanha o recorrente.

Na hipótese dos autos, a
s
correspondência
s

com aviso de recebimento foram
encaminhada
s
para
o

endereço
do
autuado
cadastrado
por ele próprio:
“Eu, Luiz Pereira Borba, [...], residente e domiciliado na Rua Vera Lúcia, no 719 – Centro – Pontes e Lacerda; com endereço para correspondência na Avenida Mato Grosso, n.o 641 – Centro – Pontes e Lacerda – CEP: 78.250-000”
(Primeira Instância, Id. 127734164 – fls. 18
), vejamos:

Muito embora tenham sido recebidas por terceiro, constata-se que foram enviadas ao endereço indicado pelo próprio agravado, de modo que só haveria nulidade da intimação se tivessem sido enviadas a endereço completamente estranho ao agravante.

A jurisprudência desta Corte é no sentido aqui defendido:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA - CRÉDITO
NÃO-
TRIBUTÁRIO
(MULTA AMBIENTAL) – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO E RECEBIDO POR PESSOA ESTRANHA – NULIDADE DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O AUTO DE INFRAÇÃO - CDA CANCELADA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - SENTENÇA MANTIDA – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 743 da Lei Complementar n. 04/92, que dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente, é válida a intimação, para apresentar defesa administrativa de infração ambiental encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo autuado
perante
à
administração pública.

Quando a notificação é encaminhada para endereço que não corresponde ao do autuado ou por ele informado e é recebida por pessoa estranha, presume-se a inexistência de intimação válida no processo administrativo
.

Diante da ausência de notificação para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento,
sob pena
de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

A redução
dos honorário
advocatícios arbitrados deve ser rejeitada, uma vez que a matéria foi afetada pela sistemática de recursos repetitivos.

(N.U 1039660-43.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022,
Publicado
no DJE 14/12/2022
)

Não pode o agravante se incorrer contra o endereço indicado por ele próprio, alegando desconhecimento.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025